Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715719-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO COUTINHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 2014.01.1.108973-2, relativo a expurgos inflacionários. A Decisão de ID 7106764 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos – sejam individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução – que versem sobre expurgos inflacionários pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018. Findo o prazo, sobreveio Decisão do ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que homologou termo aditivo a acordo coletivo, determinando a prorrogação da suspensão de julgamento desses recursos extraordinários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020. Ipsis Litteris: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.” RE 632212/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 07/04/2020. Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020 13:47:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador